Tribunal: TJDFT
Processo: 0737472-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737472-48.2025.8.07.0001 APELANTE: M M DOS SANTOS APELADO: DIAMOND CORPORATE - GESTAO INTEGRADA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA DESPACHO Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do Código de Processo Civil - CPC), importa destacar que a parte requerida, ora recorrente, não se insurgiu contra o despacho de ID 247751598 que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, lhe oportunizou a comprovação da alegada hipossuficiência impeditiva de cumprir com o ônus das custas iniciais. Registre-se que a decisão ID 249279031 decretou a revelia da ora apelante, bem como deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado em reconvenção, que foi indeferida na origem. Adiante, com a interposição da presente apelação, a parte requerida reitera o pedido de concessão do benefício. Nada obstante, ainda que seja possível pleitear novamente a gratuidade de justiça, é cediço que a concessão de novo pedido exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Em consulta aos documentos trazidos aos autos, não há como presumir a alegada hipossuficiência financeira, não sendo suficientes os documentos que foram consignados nos autos, para afastar in casu a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis. De bom alvitre anotar que as módicas custas cobradas no âmbito da Justiça Comum do Distrito Federal não têm o condão de comprometer a subsistência com dignidade das partes que ingressam em Juízo, mesmo que se trate de pessoa jurídica, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia. Assim, entendo que a parte requerida, ora apelante, não trouxe novos elementos suficientes para ratificar a alegada hipossuficiência financeira. Nada obstante, a apelação foi interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por quem não é beneficiário da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator